Tribunal: TJES
Processo: 0026148-41.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026148-41.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026148-41.2019.8.08.0048

APELANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECRIAD).
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. REGIME

MENOS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

2. Caso em que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter conduzido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa que somente identifica como “Fernando”, com intuito de sair para comprar mais drogas, e, se ele conhecia tal pessoa inabilitada para dirigir, saberia que não era proprietária do referido veículo.

3. Em relação à corrupção de menor (art. 244-B, do ECRIAD), não há dúvidas de que o apelante conduzia um adolescente no banco do carona, conforme documentação constante nos autos, cumprindo ressaltar o teor da Súmula nº 500, do STJ.

4. D
osimetria.
Não há qualquer excesso na elevação da pena-base de apenas 02 (dois) meses, tendo em vista a existência de antecedente criminal, que, aliás, resultou até bastante benéfica, considerando o intervalo de pena. Caso em que há uma segunda condenação, corretamente avaliada a título de reincidência.

5. É devida uma correção quanto à modalidade de concurso de crimes, na medida em que, dentro do mesmo contexto, mediante uma só ação, o acusado praticou ambos os delitos (STJ, HC 636.025/RJ), o que caracteriza hipótese de concurso formal, a incidir o critério da exasperação em 1/6 (um sexto).

6. Mantido o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a multirreincidência do acusado, não sendo adequado regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

7
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026148-41.2019.8.08.0048

APELANTE: FABIO DULCE DE REZENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO DULCE DE REZENDE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 4442169, pp. 127-131), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena total de
03
(
três
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 11h08min, na Avenida Carapebus, próximo à Padaria Expresso Serrano, Bairro São Geraldo, na Serra, o denunciado conduzia o veículo Gol, placa MSB-6312, que sabia ser produto de um furto ocorrido dois dias antes, bem como corrompeu o adolescente G. M. A. (16 anos de idade), a praticar com ele a referida infração penal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação, a
materialidade
e a autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (APF, pp. 37-47), pelo Auto de Apreensão (APF, p. 27), bem como pelo Boletim Unificado de furto e respectivas documentações veiculares (APF, pp. 61-75), em que se demonstra que o referido veículo, de propriedade de Luiz Soares, fora objeto de subtração no dia 16/7/2018.

Além disso, é incontroverso que o apelante
conduzia
o veículo,

o que se amolda a um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

A controvérsia recursal consiste na comprovação do dolo, tendo o apelante alegado, em seu
interrogatório
, que um terceiro identificado como “Fernando” havia pedido a ele que buscasse mais drogas, emprestando-lhe o veículo, pois era a pessoa habilitada no local, não sabendo da procedência ilícita (p. 137).

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou ter conduzido o automóvel são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria recebido tal veículo de uma pessoa que somente identifica como “Fernando”, com intuito de sair para comprar mais drogas, e, se ele conhecia tal pessoa inabilitada para dirigir, saberia que não era proprietária do referido veículo.

Por outro lado, não induzem dúvidas os argumentos da defesa de que, por uma questão lógica, o apelante não estaria tão próximo ao local do furto, se soubesse da ocorrência desse crime. Com efeito, não é comum que os receptadores conheçam totalmente os detalhes do crime antecedente, como a data, o local e as circunstâncias de sua ocorrência, não se imputando ao apelante a prática do furto propriamente dito, mas, sim, apenas o crime de receptação, cujo dolo se satisfaz com a ciência da origem ilícita.

Dessa forma, se, por algum motivo, o receptador conduzia o veículo nas proximidades de onde ocorrera o furto em via pública, trata-se de uma questão meramente circunstancial, não sendo capaz de produzir alguma dúvida, motivo pelo qual o pleito absolutório
não prospera.

Prosseguindo, em relação à
corrupção de menor (art. 244-B, do ECRIAD)
, não há dúvidas de que o apelante conduzia um adolescente no banco do carona, conforme documentação constante nos autos (pp. 59 e 81), cumprindo ressaltar o teor da Súmula nº 500, do STJ, pela qual
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Passando à
dosimetria
, não há qualquer excesso na elevação da pena-base de apenas
02 (dois) meses
, tendo em vista a existência de antecedente criminal (nº 0021135-03.2015.8.08.0048 – art. 157, do CP), que, aliás, resultou até bastante benéfica, considerando o intervalo de pena.

Da mesma forma, havendo outra condenação transitada em julgado (nº 0001101-65.2019.8.08.0048 – art. 155, do CP), resta adequado o reconhecimento da agravante da reincidência, valorada em 06 (seis) meses, resultando a pena de ambos os delitos em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 dias-multa (somente para o crime de receptação).

Contudo, é devida uma correção quanto à modalidade de concurso de crimes, na medida em que, dentro do mesmo contexto, mediante uma só ação, o acusado praticou ambos os delitos (STJ, HC 636.025/RJ), o que caracteriza hipótese de
concurso formal
, a incidir o critério da exasperação em 1/6 (um sexto), restando totalizada em
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a multirreincidência do acusado, não sendo adequado regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)